Tribunal: TJMT
Processo: 1045913-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045913-34.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), LEOMAR DA SILVA SIMONINI - CPF: 468.464.091-49 (AUTOR), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 336.228.769-72 (REU), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES. ACOMPANHARAM O RELATOR, A 1º VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), O 2º VOGAL (DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR), O 3º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), A 4ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 5º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA) E O 6º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO). AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E A DESA. SERLY MARCONDES ALVES

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. LOTE DE REFORMA AGRÁRIA. NULIDADE DO NEGÓCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de acórdão que manteve sentença de procedência em ação de reintegração de posse. Sustenta-se que o julgado rescindendo violou normas jurídicas ao deixar de reconhecer a nulidade de negócio jurídico envolvendo lote vinculado ao Programa Nacional de Reforma Agrária, celebrado sem autorização do INCRA, bem como ao afastar a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:

(i) o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica ao restringir a cognição da ação possessória aos requisitos do art. 561 do CPC, sem apreciar a alegada nulidade do negócio jurídico subjacente; e (ii) a competência para julgamento da ação originária seria da Justiça Federal em razão do alegado interesse jurídico do INCRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória possui hipóteses de cabimento taxativas e interpretação restritiva, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado nem ao reexame de fatos e provas.

4. A ação possessória limita sua cognição à verificação da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse, sendo incompatível com a análise da validade do negócio jurídico subjacente, matéria que demanda cognição exauriente em ação própria.

5. A delimitação do objeto cognitivo realizada no processo originário observa a sistemática da tutela possessória e não configura violação manifesta de norma jurídica apta a autorizar a rescisão do julgado.

6. O contrato celebrado entre as partes teve por objeto a cessão da posse e das benfeitorias, não a transferência da titularidade dominial do imóvel, o que afasta a alegação de afronta direta ao regime jurídico aplicável à alienação de lotes da reforma agrária.

7. A cláusula de inegociabilidade constante do contrato de assentamento possuía limitação temporal já exaurida quando celebrado o negócio jurídico impugnado, inexistindo demonstração de vedação vigente à época da negociação.

8. A eventual inobservância de cláusula contratual que condiciona a transferência de direitos ao conhecimento e à anuência do INCRA produz efeitos na relação administrativa entre a autarquia e o assentado, não implicando, de forma automática, nulidade da posse nem afastando a tutela possessória entre particulares.

9. A competência da Justiça Federal exige a presença de ente federal na relação processual ou demonstração de interesse jurídico direto e imediato, circunstâncias não verificadas em litígio possessório entre particulares sem manifestação do INCRA.

10. A interpretação adotada no acórdão rescindendo encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, inexistindo ofensa direta, evidente e insuscetível de interpretação razoável aos dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.

Teses de julgamento: “1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta de norma jurídica, não sendo cabível para rediscutir matéria decidida ou reexaminar fatos e provas. 2. A ação possessória restringe-se ao exame dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, podendo a validade do negócio jurídico subjacente ser discutida apenas em ação própria. 3. A inexistência de manifestação de interesse jurídico direto do INCRA em litígio possessório entre particulares afasta a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição da República.”

Dispositivos relevantes citados:

CR, arts. 109, I, e 189; CPC, arts. 561 e 966; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AR n. 7.012/DF e AREsp n. 1.895.793/SP; TJMT, N.U 1028169-26.2025.8.11.0000 e N.U 1017529-95.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória proposta por
LEOMAR DA SILVA SIMONINI
em face de
JOSÉ APARECIDO DE SOUZA
, visando desconstituir o acórdão proferido nos autos da
Ação de Reintegração de Posse cc/ Pedido de Tutela Provisória
n. 1000844-03.2021.8.11.0005, exarado pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, por suposta violação manifesta de norma jurídica (id. 336792391).

Na inicial, o autor aduz que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, motivo pelo qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, narra que alienou ao réu o Lote 108 do PA Caeté, recebendo como parte do pagamento uma residência urbana no Município de Arenápolis que, posteriormente, constatou estar penhorada. Relata que, diante do vício, retornou ao imóvel, ocasião em que o requerido ajuizou a ação de reintegração de posse julgada procedente com base na premissa de que teria saído voluntariamente do bem e que seu retorno configuraria esbulho.

Sustenta que a sentença e o acórdão rescindendos deixaram de aplicar norma federal cogente, violando de forma direta e objetiva o regime jurídico que disciplina a inalienabilidade dos lotes de reforma agrária, a vedação à transferência sem autorização do INCRA, a nulidade absoluta de negócios jurídicos que contrariem normas de ordem pública, bem como a impossibilidade de gerar posse válida a partir de negócio jurídico nulo.

Afirma que a nulidade foi amplamente alegada no processo originário, mas o juízo declarou expressamente que não trataria do contrato, restringindo-se à análise possessória.

Acrescenta que os pronunciamentos judiciais também são nulos em razão de terem sido emanados por juízo absolutamente incompetente, em afronta às regras constitucionais e legais que disciplinam a competência material da Justiça Federal. Salienta que a controvérsia discutida na ação originária envolvia posse e transmissão de direitos sobre lote em projeto de assentamento, área pública federal destinada à reforma agrária, sujeita a disciplina normativa própria, de modo que se faz presente o interesse do INCRA na lide, autarquia federal.

Em relação à tutela de urgência, consigna que a probabilidade do direito decorre da invalidade negocial, destacando que o bem constitui sua moradia e subsistência, além de ser cadeirante e estar vivendo de favores na residência de seus irmãos, enquanto o risco de dano é irreversível, com necessidade de se impedir a reintegração, cobranças de multa e novas medidas coercitivas.

Com essas considerações, postulou a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que fossem suspensos os efeitos da sentença e do acórdão objurgados, promovendo sua reintegração no imóvel em questão. No mérito, requer
a desconstituição dos pronunciamentos judiciais rescindendos, com declaração de
nulidade absoluta do fundamento jurídico utilizado na reintegração de posse, reconhecimento da invalidade do contrato e sua inaptidão para transmitir direitos possessórios, diante da ausência de autorização do INCRA, e consequente restabelecimento da situação anterior, remetendo-se os autos ao Juízo de origem para novo julgamento, além da condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Dirceu dos Santos, que determinou sua redistribuição, ao fundamento de que integrou o órgão colegiado prolator do aresto rescindendo, circunstância que impede sua atuação como Relator da ação rescisória, nos termos do art. 16, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal (id. 337838875).

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, tendo sido concedidos, no entanto, os benefícios da justiça gratuita ao requerente (id. 338527859).

O requerido apresentou contestação, na qual defende a inadmissibilidade da ação rescisória, ao argumento de inexistir violação manifesta de norma jurídica, tratando-se de tentativa de rediscussão da matéria já decidida no processo originário. Sustenta a autonomia da posse em relação ao título, a regularidade do reconhecimento do esbulho possessório atribuído ao autor, a inaplicabilidade da tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual, por já ter sido apreciada e rejeitada a necessidade de intervenção do INCRA, bem como a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requereu o indeferimento do pedido liminar, o não conhecimento da pretensão rescisória e, subsidiariamente, sua total improcedência, com a manutenção integral da sentença e do acórdão rescindendos, além da condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (id. 368118852).

Em impugnação à contestação, o autor refutou a alegação de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal e asseverou que a pretensão está fundada em violação manifesta de normas de ordem pública, decorrente do julgamento de demanda possessória relativa a lote vinculado ao Programa Nacional de Reforma Agrária sem observância da legislação aplicável nem participação do INCRA, enfatizando a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República. Assinala a impossibilidade de dissociar a posse do negócio jurídico reputado nulo, porquanto o alegado direito possessório reconhecido no processo originário tem origem direta em contrato celebrado sobre área submetida a regime especial. Assim, vindica o afastamento das alegações deduzidas na contestação, o reconhecimento da violação manifesta de norma jurídica, o deferimento da medida liminar, a procedência do pedido desconstitutivo, com novo julgamento da causa, e a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais
(id.
372216870).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação (id.
373484880
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se de ação rescisória

ajuizada por
LEOMAR DA SILVA SIMONINI
em desfavor de
JOSÉ APARECIDO DE SOUZA
, visando à desconstituição do acórdão proferido nos autos da
Ação de Reintegração de Posse cc/ Pedido de Tutela Provisória
n. 1000844-03.2021.8.11.0005,

pela Terceira Câmara de Direito Privado desta Corte, sob o fundamento de violação manifesta de norma jurídica, tanto quanto à validade do negócio subjacente à posse quanto à alegada incompetência absoluta do Juízo estadual.

Em síntese, alega a parte autora que o aresto objurgado teria deixado de observar o regime jurídico aplicável aos lotes vinculados ao Programa Nacional de Reforma Agrária, especialmente quanto à inalienabilidade da área sem autorização do INCRA, à nulidade absoluta do negócio jurídico celebrado entre as partes e à impossibilidade de reconhecimento de posse válida derivada de contrato nulo. Acrescenta que a controvérsia envolveria bem público federal sujeito à legislação agrária e ao controle da autarquia federal, razão pela qual a causa deveria ter tramitado perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República.

Por pertinente, eis o teor do pronunciamento judicial rescindendo:

“(...)
No
mérito
, cinge-se a controvérsia em definir se restou comprovada pela parte autora a posse do imóvel objeto da ação possessória e o alegado esbulho perpertado pelo requerido.

Saliente-se que as matérias afetas ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel rural, cuja proteção possessória se reivindica, extrapola os limites da ação possessória, cuja tutela reclama apenas a presença dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil: posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse contexto, a alegação nulidade do contrato de compra e venda em razão da inalienabilidade da área, por prescindir de autorização do Incra, a competência da Justiça Federal para julgar a lide, por envolver a matéria interesse do órgão federal, são questões que devem ser discutidas em ação própria, ainda que a posse vindicada decorra do negócio jurídico questionado.

Logo, a lide versa sobre posse, não se discutindo negócio jurídico subjacente.

Assim, dentro desse contexto, as provas produzidas nos autos, sobretudo as evidenciadas do cotejo dos documentos coligidos à inicial e a prova testemunhal produzida em audiência instrutória, corrobora que o autor exerceu, ainda que por período de tempo curto, a posse do imóvel, sendo turbado o seu exercício de forma arbitrária e indevida pelo requerido, o qual, resolveu rescindir unilateralmente o contrato de compra e venda firmado com o autor e retornar ao imóvel, cuja transferência da posse já havia sido realizada, descumprindo o negócio jurídico entabulado entre as partes, à revelia da via adequada.

Como assentou o magistrado “Volvendo os olhos ao arcabouço fático e probatório, é possível vislumbrar que o requerido, por algum descontentamento, decidiu retornar à posse do imóvel descumprindo o contrato aviado entre as partes, sendo que o autor já o havia repassado o montante em dinheiro de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando pendente apenas a transferência registral dos imóveis.”

A prova testemunhal produzida nos autos corrobora a tese envidada pelo autor de que exerceu a posse sobre a área, que foi esbulhada Veja:

A testemunha Sr. Hugo Ângelo Alécio, inquirida, disse que possui uma oficina mecânica próxima ao sitio, que conheceu o primeiro proprietário da área Sr. Adonisio, que a vendeu para o Sr. José, e que o mesmo chegou a residir no local mas por pouco tempo.

Na mesma direção, seguiu o depoimento da testemunha Sardi Olair Appelt, o qual narrou que logo que o autor comprou a casa, o réu saiu, limpou e foi morar em Arenápolis, no imóvel que havia negociado com o Sr. José (autor). Que o Sr. José (autor) logo que comprou o imóvel, colocou alguns pertences no local e disse que ia arrendar, colocar calcário, e depois se mudaria para o local. Que não presenciou a saída do Sr. Leomar, mas os moradores do assentamento comentaram. Que sobre a posse, o Leomar pegou dinheiro e a casa, mas que não leu todo o conteúdo do contrato. Que soube que o autor pagou 350 mil, sendo 100 mil em dinheiro, que o Leomar iria dividir com a ex-esposa, e o restante foi a casa em Arenápolis, que essa casa é que o senhor Leomar foi morar, e ficou lá por volta de 90 dias. Que encontrou o autor e ele lhe contou que o senhor Leomar havia retornado e colocado o autor para fora e todas as suas coisas, sob o argumento de que estaria doente e que não queria mais a casa em Arenápolis. Informou que o autor arrumou o sitio, colocou cerca, calcário e arrendou para um rapaz plantar, mas quando foi o rapaz para plantar o senhor Leomar retornou, e aí o arrendatário teve de pagar o arrendamento para o senhor Leomar.

Da mesma forma, a testemunha Valderi Gouveia Barbosa, esclareceu que tomou conhecimento da venda do imóvel porque havia vendido um implemento, uma peça de uma plantadora, e foi informado que era para retirar o equipamento porque o dono havia vendido a propriedade, e que viu o réu retirando os pertences no dia da mudança e os dividindo com a ex-esposa.

A sentença transcreveu com detalhes os depoimentos, que corroboram que o autor tomou posse sobre a área objeto do contrato de compra e venda, nela permanecendo por pouco tempo quando o imóvel foi retomado indevidamente pelo réu.

Corrobora ainda a Ata Notarial que confirma os fatos narrados.

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos apelantes, entendo que os autor demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de procedência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis: (...)

Deveras, o réu pleiteia em pedido contraposto na a ação possessória, a necessidade do pagamento de indenização por supostos prejuízos resultante. Todavia, afigura-se inadequado na contestação da ação de reintegração de posse o pedido de indenização por danos fundado em responsabilidade civil. Demais disso, o pedido contraposto na ação possessória consiste em demandar a proteção possessória e indenização pelos prejuízos em decorrência da agressão à posse, considerando que o ato turbativo foi causado pelo próprio réu, não há que se falar em reparação de prejuízos, pois estes, se existentes, são devidos ao autor que teve a posse agredida.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim é que, desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honoraria, na forma do art. 85, §11 do CPC, que fixo em 12%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. (...)”.
(id. 195549171).

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que a ação rescisória não prospera.

O art. 966 do Código de Processo Civil admite a desconstituição da coisa julgada em hipóteses taxativas e de interpretação restritiva, entre as quais se inclui a violação manifesta de norma jurídica (inciso V).

Com efeito, a via rescisória não constitui terceira instância ordinária, nem se presta à revisão da valoração probatória realizada pelo juízo originário ou à reabertura da instrução para produção de elementos que as partes poderiam ter requerido oportunamente.

A propósito, “
a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de decisão transitada em julgado ou corrigir eventual injustiça do julgado
” (STJ, AR n. 7.012/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 18/11/2025, DJEN de 25/11/2025).

Na espécie, o exame dos autos da ação originária revela que os pronunciamentos judiciais rescindendos, de forma expressa e deliberada, restringiram a cognição da demanda possessória aos pressupostos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber, a posse anterior, o esbulho, sua data e a consequente perda do bem, declinando, de modo justificado, do exame da validade do negócio jurídico subjacente à transmissão possessória e da eventual necessidade de intervenção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Tal proceder encontra amparo no art. 1.210, § 2º, do Código Civil, segundo o qual não obsta à manutenção ou à reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa, dispositivo que consagra a vedação de discussões dominiais ou petitórias no âmbito dos interditos possessórios e pode incidir, por extensão, sobre a controvérsia relativa à validade do negócio jurídico subjacente à transmissão da posse. Isso porque tal questão também exige cognição exauriente incompatível com a sumariedade própria desse rito, regra estrutural do sistema brasileiro de proteção possessória, concebida para assegurar celeridade à tutela do estado de fato, reservando-se o exame do domínio ou da validade contratual à via ordinária própria, mediante instrução e contraditório compatíveis com a complexidade da matéria.

Assim, longe de configurar omissão ou recusa indevida de jurisdição, a delimitação do objeto cognitivo operada pelo Juízo de origem e confirmada pela Câmara Julgadora traduz a correta aplicação da dogmática possessória, circunstância que, por si só, afasta a alegação de violação manifesta a norma jurídica. Não se ignora que o art. 966, V, do CPC autoriza a rescisão do julgado quando a decisão ofender, de modo direto e inequívoco, o texto normativo aplicável, mas tal hipótese pressupõe interpretação teratológica, insuscetível de ser reconduzida a qualquer leitura razoável do ordenamento, o que não se verifica quando o acórdão adota, como na espécie, exegese amplamente consolidada na doutrina e na jurisprudência pátrias.

Nessa linha, o exame do Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes (id. 178293206, autos originários) revela que o objeto da avença consistiu na aquisição do direito de posse e das benfeitorias existentes sobre o sítio 108, e não na transferência da titularidade dominial da parcela, distinção que se mostra relevante para a controvérsia, tendo em vista que a transmissão possessória, enquanto situação de fato, não se confunde com o ato de disposição do domínio sujeito à anuência do INCRA, regime jurídico afeto especificamente à outorga da titularidade definitiva pela autarquia ao parceleiro assentado.

Ressalte-se, ainda, que o próprio Contrato de Assentamento n. MT01770000119 (id. 178293249, autos originários), firmado entre o autor e o INCRA em 09 de junho de 1997 e por ele invocado como fundamento da pretensão rescisória, estabeleceu em sua cláusula quarta a inegociabilidade da parcela pelo prazo de dez anos, nos termos do art. 189 da Constituição da República, restrição temporal que se exauriu, portanto, no ano de 2007, treze anos antes da celebração do negócio impugnado. A premissa fática sobre a qual o autor constrói a tese de nulidade absoluta, vale dizer, a vedação normativa à disposição da parcela vigente à época da negociação, não encontra, desse modo, respaldo no instrumento de assentamento por ele acostado aos autos, fato que esvazia, sob o prisma documental, a alegação de afronta direta e ostensiva ao regime de inalienabilidade.

Quanto à cláusula quinta do mesmo instrumento, que condiciona ao prévio conhecimento e à aquiescência do INCRA a transferência da titularidade, das benfeitorias e dos direitos possessórios da parcela, sob pena de rescisão do contrato de assentamento, observa-se que a consequência ali prevista opera, em princípio, no plano da relação jurídica entre a autarquia e o parceleiro, podendo ensejar a extinção do vínculo administrativo entre ambos. Ainda que se reconheça a existência dessa restrição contratual, sua eventual inobservância não conduz, de forma automática e manifesta, à nulidade da posse exercida por terceiro nem afasta, por si só, a possibilidade de tutela possessória entre particulares, sobretudo em sede de ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC.

No que tange à arguição de incompetência absoluta da Justiça Estadual, igualmente não se verifica a violação manifesta exigida pelo inciso V do art. 966 do CPC. Compulsando os autos originários, constata-se que a questão não foi ignorada pelo Juízo de primeiro grau, que expressamente afastou a necessidade de intervenção do INCRA (id. 178293263), ao fundamento de que a negociação havia sido celebrada fora do período de inegociabilidade previsto no art. 189 da Constituição da República. Houve, dessa forma, efetiva apreciação da matéria, o que, por si, distancia a hipótese da violação direta e ostensiva reclamada pela via rescisória.

Demais disso, o INCRA jamais figurou como parte na ação possessória, tampouco manifestou, em qualquer momento processual, interesse jurídico direto na lide, seja como assistente, seja como oponente. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a competência da Justiça Federal, fixada pelo art. 109, inciso I, da Constituição da República, pressupõe a presença de ente federal na relação processual ou a demonstração de interesse jurídico concreto e imediato, não bastando a repercussão reflexa oriunda da localização do imóvel em área de assentamento,
in verbis
:

“(...) A competência da Justiça Federal, estabelecida pelo art. 109, inc. I, da Constituição Federal, pressupõe a presença de ente federal na lide ou demonstração de interesse jurídico direto, o que não se verifica em ação entre particulares sem manifestação formal da União ou de suas autarquias requerendo ingresso no feito. (...)”.
(TJMT, N.U 1028169-26.2025.8.11.0000, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026, publicado no DJE 20/02/2026).

“(...) A alegada participação do INCRA não afeta a competência da justiça estadual, já que a ação tratava de litígio possessório entre particulares. (...)”.
(TJMT, N.U 1017529-95.2024.8.11.0000, Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 02/07/2025).

À vista disso, sendo a controvérsia originária restrita à disputa possessória entre particulares, sem qualquer manifestação de interesse por parte da autarquia federal, a conclusão pela competência da Justiça Estadual não traduz interpretação teratológica do art. 109, I, da CR, mas exegese razoável e amparada em precedentes desta própria Corte, circunstância insuscetível de caracterizar violação manifesta apta a autorizar a rescisão.

Corrobora essa conclusão o fato de que a irresignação foi submetida, sem êxito, a todas as instâncias recursais cabíveis. Em face do acórdão da apelação, o autor opôs embargos de declaração (id. 198636657, autos originários), os quais foram rejeitados por ausência de qualquer vício no julgado (id. 204782151, autos originários), o que, somado a óbices formais próprios de cada via, obstou a admissão dos recursos especial e extraordinário (ids. 207509166, 207522178 e 225890681, autos originários). Essa sequência evidencia que a presente ação rescisória, a pretexto de veicular violação manifesta de norma jurídica, busca, em essência, reabrir discussão já apreciada, o que não se admite.

Aliás, “
a ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC, exige demonstração clara e inequívoca de que a decisão rescindenda conferiu interpretação flagrantemente contrária ao conteúdo da norma jurídica impugnada, o que não se verificou no caso. (...) A ação rescisória não é meio adequado para rediscutir a justiça ou injustiça da decisão, reexaminar fatos ou provas, ou complementar a decisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ
” (STJ, AREsp n. 1.895.793/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026).

Por certo, não se vislumbra na decisão rescindenda ofensa direta, evidente e insuscetível de interpretação razoável a qualquer dos dispositivos legais ou constitucionais invocados pelo autor, o que afasta a configuração da hipótese do art. 966, V, do CPC e impõe a improcedência da pretensão rescisória.

Em face do exposto, conheço e
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória proposta por

LEOMAR DA SILVA SIMONINI
, mantendo íntegro o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado nos autos da
Ação de Reintegração de Posse cc/ Pedido de Tutela Provisória
n. 1000844-03.2021.8.11.0005.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026